Tribunal: STF
Processo: RE 1398810
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 57) opostos em 30.01.2023 (eDOC 58) pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP, em face da decisão monocrática em que dei parcial provimento ao recurso do Embargante, nos seguintes termos (eDOC 55):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    Apelação Cível - Ação de obrigação de fazer - Aposentados de cartórios extrajudiciais que pretendem o reajustamento de seus proventos com base no salário mínimo, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70 - Sentença de procedência - Manutenção - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP - Regramento da Lei Estadual nº 14.016/2010 não se aplica a quem, na data da publicação da r. Lei, já estava em gozo do benefício ou havia cumprido os requisitos necessários à sua concessão. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º, IV da Constituição da República, bem como ao decidido no julgamento da ADI 4.420 e à Súmula Vinculante nº 4. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 7):



    “Os benefícios pagos pela Carteira das Serventias correspondiam a um múltiplo de salários mínimos, segundo termos dos artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970. Ocorre que, a legislação estadual, publicada em 1970, estava incompatível com os termos do artigo 7º, inciso V, da Constituição Federal, o qual veda a vinculação do salário mínimo para todo e qualquer fim, razão pela qual não resta dúvida que os arts. 12 e 13 da Lei nº 10.393/1970 não foram recepcionados pela Constituição de 1988, cujo art. 7º veda a vinculação do salário mínimo para qualquer efeito”.



    Alega-se ainda que (eDOC 12, p. 9):



    “Ao contrário do que constou dos fundamentos do acórdão recorrido, o cumprimento do acórdão da ADI 4420 NÃO gera dever de reajustar os futuros benefícios pelo salário mínimo. Primeiro, porque a indexação é vedada pela Constituição Federal desde 1988 e, segundo, porque a matéria do reajuste não foi objeto da ADI 4420/SP, conforme reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal (....).”



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 15).



    Em 11.05.2021, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do Tema 25 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 25).



    Recebidos os autos na origem, a Terceira Câmara de Direito Público do TJ/SP manteve os fundamentos da decisão recorrida. O acórdão restou assim ementado (eDOC 29, p. 2):



    Juízo de Retratação - Ação de obrigação de fazer - Aposentados de cartórios extrajudiciais que pretendem o reajustamento de seus proventos com base no salário mínimo, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70 - Sentença de procedência - Manutenção - Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP - Regramento da Lei Estadual nº 14.016/2010 não se aplica a quem, na data da publicação da r. Lei, já estava em gozo do benefício ou havia cumprido os requisitos necessários à sua concessão. Manutenção do Acórdão.



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário com base no Tema 25 de RG (eDOC 31).



    O IPESP interpôs agravo interno sustentado que a decisão está em desconformidade com o julgamento do referido Tema (eDOC 33).



    O TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 35).



    A parte recorrida juntou manifestação sustentado nulidade da decisão de admissibilidade pela ausência de intimação para apresentar contrarrazões (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, pp. 4-9):



    “A Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, entidade destinada a proporcionar aposentadoria aos seus segurados e a conceder pensão aos dependentes dos segurados, foi reorganizada em 16 de dezembro de 1970 pela Lei Estadual nº 10.393/70.



      A Lei nº 10.394, de 16 de dezembro de 1970, reorganizou a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, revogando a Lei nº 5.174/59. 



    A Lei Estadual nº 13.549/09, de 26 de maio de 2009, instituiu o regime de liquidação da Carteira de Previdência dos Advogados e organizou novas regras atuariais.



      Por seu turno, a Lei nº 14.016, de 12 de abril de 2010, que declarou em extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, e alterou entre outras, a Lei nº 10.393/70 (...).



    A r. lei trouxe alterações como a proibição de novas inscrições, a possibilidade de desligamento com previsão de restituição de parte das contribuições vertidas, a instituição de novo regime de reajuste de contribuições e de benefícios, entre outras. A Autora busca a condenação da parte ré para que ela seja compelida a efetuar o reajuste dos proventos, desde maio de 2008, com base no salário-mínimo vigente, bem como a restituição dos valores equivocadamente descontados, devidamente atualizados.



    (...)



    Da leitura da legislação em comento, constata-se que, de fato, estipulou-se que o salário mínimo seria utilizado como fator de indexação dos proventos de pensão e aposentadoria dos serventuários vinculados à carteira de previdência mantida pelo IPESP. 



    No caso em tela não se está a discutir a manutenção deste ou daquele regime jurídico. Entendo tratar-se sim de respeito ao contrato (de previdência) e obrigações assumidas, cujas regras devem ser integralmente cumpridas tal como firmados. O contrato foi celebrado por livre iniciativa das partes, cumprindo-lhes honrarem todo o pacto estabelecido. O aplicável para a aposentadoria é aquele em que o peticionário preencheu os requisitos legais para tanto, ainda que não tenha exercido a faculdade que lhe assistia. A alteração posterior não pode atingir direito por ele adquirido quando da plena vigência da lei anterior. 



    Àquele que na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão do benefício, são inaplicáveis as regras instituídas pela nova norma, nos termos do decidido pelo C. STF na ADI 4429/SP.



    (...)



    Nessas circunstâncias, o reajuste dos benefícios com base no salário mínimo regional, nos termos previstos na Lei nº 10.393/70, não afronta o disposto na Súmula Vinculante n.º 4, do STF, posto que garante a segurança jurídica e visa tão somente o estrito cumprimento de dispositivo legal, que não pode ser alterado por decisão judicial.



      Nesse cenário, a discussão acerca da não recepção pela Constituição Federal do salário mínimo como indexador restou dirimida para aqueles que já haviam firmado o contrato de previdência, quando do advento da nova lei. 



    Não se desconhece que o artigo 7º, inciso IV, da CF passou a proibir expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Ocorre que a ADI 4420 foi julgada em 16/11/2016, mais de 8 anos depois de editada a Súmula Vinculante nº 4 e evidentemente depois da CF/88, de modo que o STF, ao dar interpretação conforme à constituição determinando que as regras da Lei Estadual nº 14.016/10 não se aplicam a quem já gozava o benefício, acabou por recepcionar totalmente a Lei nº 10.393/70.” (grifos nossos)



    Observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a possibilidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.321-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifo nosso).



    Cito ainda precedentes os seguintes precedentes: ARE 1.390.039, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.390.043, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 42.874, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    De outra parte, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal dos benefícios em seu valor original.



    É que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos está em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento.



    Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei n° 10.393/70.



    De último, com relação à petição da parte recorrida sustentando nulidade do julgamento do agravo interno (eDOC 35 e DCO 38), verifico que não assiste razão à recorrida. Com efeito, a decisão que admitiu o recurso não analisou o mérito da demanda, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.



    Ante exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para afastar o reajuste do benefício previdenciário vinculado à variação do salário mínimo regional, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 10.393/70”.



    Nas razões do presente recurso, o ora Embargante sustenta omissão na ora embargada, quanto à inversão do ônus de sucumbência, nestes termos (eDOC 57, p. 4-5):



    “Não obstante a correção da r. decisão, compulsando-se os autos é possível verificar a existência de omissão – com a devida vênia –, relacionada à inversão do ônus sucumbencial, razão pela qual se faz necessária a oposição destes embargos de declaração. 



    No caso subjacente aos autos, a Associação Paulista dos Aposentados de Cartórios Extrajudiciais ajuizou a presente ação coletiva objetivando indexação dos proventos de seus associados ao salário-mínimo, sob o fundamento de que os artigos 12 e 13 da Lei Estadual 10.393/70 preveem que salários serão reajustados conforme a alteração do valor do salário-mínimo. 



    Alega a associação que seus representados têm direito a reajuste indexado pelo salário-mínimo desde março de 2008, quando deixou de ser feita essa indexação administrativamente seguindo-se parecer da PGE-SP e, inclusive, após abril de 2010, data de início de vigência da Lei Estadual nº 14.016/2010, que fixou o IPC como critério de correção monetária. 



    O TJSP fixou o entendimento de que é possível a manutenção do salário mínimo como parâmetro para o reajuste dos benefícios da Carteira da Previdência das Serventias não Oficializadas. Por meio da r. decisão monocrática ora embargada, esse Excelentíssimo Ministro Relator deu provimento ao recurso extraordinário do ente público para afastar o reajuste do benefício previdenciário vinculado à variação do salário-mínimo regional.



     Ainda que tenha constado do r. decisum tratar-se de provimento ‘parcial’, e de ter sido reafirmada a necessidade de manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 10.393/70, é certo que a pretensão do ente público foi acolhida em sua totalidade – seja porque jamais houve redução do valor nominal do benefício, seja porque os pedidos formulados na iniciais (relacionados à indexação ao salário mínimo) foram integralmente rechaçados. Veja-se, nesse sentido, qual foi a pretensão inicial veiculada pela parte contrária: 



    d) A total procedência da presente ação, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada ou, caso esta não seja concedida, condenando-se a Ré a cumprir o acórdão proferido na ADI 4420, procedendo os reajustes futuros pelo salário mínimo a quem de direito, bem como efetuando a estes beneficiários que sofreram o congelamento indevido, o imediato pagamento da diferença entre o que foi efetivamente pago e o valor dos proventos que deveriam ser corrigidos desde março de 2008, mês a mês, pelo salário-mínimo, acrescidos dos juros legais”.



    Com efeito, o afastamento da vinculação ao salário-mínimo implica, indubitavelmente, o indeferimento in totum dos pedidos formulados pela parte contrária na petição inicial. Daí por que se faz necessária a inversão do ônus sucumbencial, condenando a parte contrária ao pagamento da sucumbência, inclusive com fixação de honorários recursais”. (grifos nossos)



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja corrigido o vício apontado, “a fim de que sejam invertidos o ônus sucumbencial” (eDOC 57, p. 5).



    A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou manifestação (eDOC 62), no sentido de que “diante do provimento parcial ao recurso extraordinário” (...) “a sucumbência é recíproca” (eDOC 62, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante quanto ao vício apontado. É que a decisão recorrida não foi expressa em relação aos ônus de sucumbência. 



    Com efeito, conforme consta da sentença, a ação foi julgada procedente, nos seguintes termos (eDOc 5, p. 3):



    “ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE APOSENTADOS DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS, qualificada na inicial, ajuizou ação de Procedimento Comum Cível em face de IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Narra ser entidade sem fins lucrativos e que tem como escopo a defesa dos interesses dos aposentados e pensionistas dos cartórios extrajudiciais do Estado de São Paulo. Aduz que seus associados vinham recebendo seus benefícios previdenciários normalmente até março de 2008, quando o reajuste anual pelo salário mínimo deixou de ser aplicado, congelando-se seus benefícios. Alega, ainda, que, com a edição da Lei Estadual n.º 14.016/2010, a Carteira passou a reger-se em regime de extinção, de modo a alterar a forma de reajuste dos benefícios, os quais foram desvinculados do salário mínimo. No mais, não ocorreu a aplicação retroativa do novo reajuste até o período de congelamento. Sustenta ser inconstitucional e ilegal o agir dos réus, posto que em patente violação ao princípio da irretroatividade da lei e do direito adquirido, conforme, inclusive, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI's n.º 4429 e 4420. Pede a procedência da ação, determinando-se às rés a procederem o reajuste de seus proventos de aposentadoria com base no salário mínimo nacional, desde março de 2008. Requer, no mais, a condenação dos réus a lhe restituírem os valores equivocadamente descontados, devidamente atualizados. 



    (...) determino aos réus que procedam ao reajuste dos proventos de aposentadoria e pensões dos associados na época do ajuizamento com base no salário mínimo nacional 'aqueles associados já, devendo haver o pagamento das diferenças dos reajustes anuais dos benefícios na mesma proporção do salário mínimo regional, a serem corrigidos na forma acima consignada, observada a prescrição quinquenal parcelar. Arcarão os réus com todas as despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, corrigido monetariamente, pelo IPCA-e”. (grifos nossos)



     



    No caso, a parte Recorrida apenas foi vencedora em parte mínima do pedido, pois, conforme os trechos acima destacados da sentença, consta que o pleito de reajuste dos proventos da aposentadoria, com base no salário mínimo, que é a partir de março de 2008. 



    Assim, apesar do provimento parcial, devem ser invertidos os ônus de sucumbência arbitrados na sentença, tendo em vista que, foi reconsiderada em parte a ora decisão monocrática, após a correção do erro material apontado nos primeiros embargos opostos pela ora Recorrida, em petição avulsa, e reafirmado que se faz necessária a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010. 



    Dessa forma, a Associação ora Recorrida responde pelas custas e honorários em sua totalidade. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. APELO EXTREMO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. PARTE ADVERSA RESPONDE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. “Havendo um dos litigantes decaído de parte mínima do pedido, torna-se inaplicável a norma inscrita no caput do art. 21 do CPC, legitimando-se a aplicação do critério excepcional previsto no parágrafo único desse mesmo dispositivo do estatuto processual” (RE 1.05498 ED-EDv-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 15.12.2014). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 986.258-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). 



    “(...) 3. No que toca aos honorários advocatícios de sucumbência, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve tanto os honorários advocatícios na ação de execução (10%), como também nos Embargos à Execução (10%), ambos em favor dos exequentes/embargados, e considerou que estes tiveram sucumbência mínima. 4. Mesmo com o provimento parcial do RE, os exequentes seguem vencidos em parte mínima na ação de embargos à execução, considerado o valor exequendo como um todo. Essa circunstância justifica a manutenção dos ônus da sucumbência tais como fixados na instância inferior, segundo o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.391.830-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2022). 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação: 



    “Ante exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para afastar o reajuste do benefício previdenciário vinculado à variação do salário mínimo regional, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010. 



    Ficam, portanto, investidos os ônus de sucumbência fixados na sentença, em face da sucumbência mínima da parte Autora”. 



    Ficam mantidos, no mais, os fundamentos da decisão ora embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente